Tribunal: TJPA
Processo: 0003258-16.2012.8.14.0201
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003258-16.2012.8.14.0201

EMBARGANTE: RUBENILSON DA SILVA SACRAMENTO

EMBARGADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº EDCrim 0003258-16.2012.8.14.0201

EMBARGANTE: RUBENILSON DA SILVA SACRAMENTO

ADVOGADOS: DR. LUIZ CARLOS PINA MANGAS JUNIOR- OAB/PA 15.589; DR. LUIZ VICTOR ALMEIDA DE ARAUJO- OAB/PA 20.955

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUSPEIÇÃO DE RELATORA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos por Rubenilson da Silva Sacramento contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo para reduzir a pena do embargante. Nos embargos, suscita-se nulidade do julgamento por suspeição da Desembargadora Relatora, além de omissão no acórdão quanto às alegações de nulidade da citação por edital sem esgotamento das vias possíveis, ausência de quesitação das teses defensivas e ausência de defesa técnica. O embargante busca prequestionar as matérias visando à apreciação em instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a participação anterior da Desembargadora Relatora no processo configuraria hipótese de suspeição ou impedimento nos termos dos artigos 252 e 254 do CPP; e
(ii) verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto às nulidades apontadas no mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O simples fato de a Desembargadora Relatora ter proferido decisão anterior no mesmo processo não caracteriza, por si só, suspeição ou impedimento, conforme os artigos 252 e 254 do CPP, inexistindo elementos concretos que demonstrem parcialidade ou violação às normas processuais.

4.

Embargos de Declaração são instrumento destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP, não sendo cabíveis para reexame de questões já debatidas e decididas no acórdão recorrido.

5.

As alegações de nulidade da citação por edital sem esgotamento das vias possíveis, ausência de quesitação das teses defensivas e ausência de defesa técnica foram devidamente analisadas e rejeitadas no julgamento do apelo, conforme registrado no acórdão, inexistindo qualquer vício que comprometa sua compreensão ou validade.

6.

A reiteração de matérias já enfrentadas no recurso de apelação e devidamente decididas não encontra respaldo nos objetivos dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O simples fato de o relator ter proferido decisão anterior no mesmo processo não configura, por si só, hipótese de suspeição ou impedimento, salvo demonstração concreta de parcialidade.

2.

Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questões já decididas, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado.

3.

A inexistência de vícios no acórdão recorrido impede a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 252, 254 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no relatório apresentado.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

___ dias do mês de ____ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº EDCrim 0003258-16.2012.8.14.0201

EMBARGANTE: RUBENILSON DA SILVA SACRAMENTO

ADVOGADOS: DR. LUIZ CARLOS PINA MANGAS JUNIOR- OAB/PA 15.589; DR. LUIZ VICTOR ALMEIDA DE ARAUJO- OAB/PA 20.955

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RUBENILSON DA SILVA SACRAMENTO

contra o
Acórdão ID nº 23119828, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, a unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao apelo, para reduzir a pena do embargante.

Suscita o embargante, preliminarmente a nulidade do julgamento em razão da suspeição da Relatora, que já havia proferido decisão idêntica anteriormente no mesmo processo, o que configuraria situação de impedimento e suspeição nos termos dos artigos 252 e 254 do CPP.

No mérito, alega omissão do acórdão quanto ao pedido de nulidade da citação por edital sem esgotamento das demais vias, nulidade por ausência de quesitação das teses defensivas, bem como a nulidade por ausência de defesa técnica.

Por tais motivos, pretende com os presentes Embargos modificar a referida decisão embargada e prequestionar a matéria a ser enfrentada pelas instâncias extraordinárias.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1Preliminarmente.

1.1.Nulidade do acórdão embargado.

Inicialmente, a defesa sustenta preliminar de nulidade por suposta suspeição da Desembargadora Relatora, alegando que esta já havia proferido decisão idêntica anteriormente no mesmo processo, o que configuraria situação de impedimento e suspeição nos termos dos artigos 252 e 254 do CPP.

Entretanto, tal argumentação não prospera, pois o simples fato de a Desembargadora Relatora ter emitido decisão anterior no mesmo processo não caracteriza, por si só, qualquer hipótese de impedimento ou suspeição previstas nos artigos 252 e 254, do Código de Processo Penal.

Importante consignar que os motivos expostos pelo embargante não foram suficientes para demonstrar a existência de impedimento ou suspeição da Relatora, bem como não encontram acolhimento legal ou jurisprudencial, tornando impossível a presunção de sua parcialidade, o que torna claro o inconformismo do mesmo com as decisões proferidas, razão pela qual rejeito tal nulidade.

2.Do mérito.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
obscuridade,

omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Assim, conveniente transcrever o acordão embargado, para uma melhor análise, bem como averiguar a pertinência da ocorrência de uma eventual omissão, nos exatos termos dos aclaratórios manejados:

“EMENTA: APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO APELANTE PARA SE FAZER PRESENTE NA SESSÃO DE JULGAMENTO. REJEITADA. PRELIMINAR. NULIDADE POR FALTA DE QUESITAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS CONSTANTES DO INTERROGATÓRIO DO APELANTE. AFASTADA. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. REFORMA DA DOSIMETRIA POR INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DO QUANTUM DE 1/6 POR ATENUANTE. POSSIBILIDADE. POSTERGAÇÃO DA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO. OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, inexistindo assim em concreto, qualquer omissão no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Ademais, a pretensão defensiva absolutória exposta nas razões do recurso de apelação foi devidamente enfrentada e rejeitada no acórdão recorrido, não havendo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado.

Com efeito, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Ademais, além de toda a matéria já ter sido prequestionada na apelação, a reiteração do pleito, por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2025